Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803306-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIO JOSE ALVES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. SABE-SE QUE EXISEM RECURSOS ADEQUADOS AO DESIDERATO DA DEFESA, A SABER EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE
APELAÇÃO, FATO ESSE QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
IN CASU,
A CONDENAÇÃO DO PACIENTE TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO, SEM NENHUM MANEJO RECURSAL,
INCORRENDO-SE, POR CONSEGUINTE, EM FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias onze a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FABIO JOSE ALVES PANTOJA
,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº
0002093-52.2010.8.14.0401
, pela condenação na prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Narra o impetrante que
o
paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por ter supostamente ceifado a vida da vítima Anderson Messias Fonseca e ao final da instrução criminal foi pronunciado e levado à Sessão do Júri, em 29/11/2011, vindo a ser condenado à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Alega, assim, o impetrante, em síntese, que o paciente está das circunstâncias judiciais, o que repercutiu no incremento da pena-base que lhe foi aplicada, fazendo jus ao seu redimensionamento, fixando-a no mínimo legal ou próximo dele.

Argumenta que evidente e a irrazoabilidade da fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo magistrado.

Deneguei
a liminar às fls. 22/23, dos autos, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fl.

29
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art,121,
Art. 121, §2°, I e IV, do CPB)
contra a vítima ANDERSON MESSIAS FONSECA, sendo a sentença proferida em 29/11/2011, sendo aplicada ao réu a pena de 20 (vinte) anos de reclusão. Pelo que consta do sistema Libra a sentença condenatória não foi objeto de recurso, tendo a condenação transitado livremente em julgado.

- Após o trânsito foram expedidos os documentos necessários para a execução da pena junto à Vara de Execuções Penais desta Comarca para cumprimento da pena. Após, os autos foram arquivados, remedos ao arquivo desde 20.01.2012.

- Em razão dos autos estarem arquivados há mais de dez anos, são estas as informações que temos a apresentar no momento, estando impossibilitados de fornecer maiores detalhes.

Nesta
Superior Instância
(fls.
42
/45
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
não

conhecimento
do Habeas Corpus, em razão do sucedâneo recursal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na busca da modificação da sentença para que seja redimensionada a pena-base, fixando-a no mínimo legal ou próximo dele, em razão da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

1.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o recurso de APELAÇÃO, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

In casu,
o impetrante se insurge contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, apontando suposta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena, face a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Salienta-se que a tese aventada pelo impetrante poderia ter sido alegada pela via padrão, em sede de Embargos de Declaração e posterior Apelação Criminal, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem abarrotar ou burlar o sistema judiciário.

Inobstante, ressalta-se, também, que a condenação do paciente transitou livremente em julgado, sem nenhum manejo recursal, segundo informações da autoridade coatora

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Fabio Jose Alves Pantoja
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 17/05/2021